Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-71.2022.8.11.0032
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000890-71.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENYL LUCIA DA SILVA - CPF: 048.002.211-96 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), JOAO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 019.636.301-22 (RECORRENTE), M B ARAUJO - CNPJ: 15.128.550/0001-68 (RECORRIDO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1000890-71.2022.8.11.0032

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrentes
:

GENYL LUCIA DA SILVA / JOAO DE OLIVEIRA GOMES

Recorrido
:

M B ARAUJO - ME

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA INDISPENSÁVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida:
"Vistos etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95.Decido.Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por João de Oliveira Gomes e
Genyl
Lucia da Silva em face de M.B Araújo -
ME.Alega
os Reclamantes que foram agraciados com a gravidez gemelar de duas meninas no ano de 2021, tendo a autora
Genyl
realizado o pré-natal com os exames pertinentes, inclusive, foi submetida a dois exames, sendo o “Ultrassom Morfológico” em 26/08/2021 e o “Ultrassom Obstétrica” em 10/09/2021.No laudo dos exames foi descrito que os dois fetos possuíam pés de aspecto normal, tanto na primeira como na segunda ultrassom, contudo quando do nascimento, uma das criança nasceu com má-formação congênita (agenesia do pé direito).O Reclamado por sua vez alega que há de ser considerado que estavam diante de gravidez gemelar, estando os bebês entrelaçados entre si, considerando-se que havia 04 pés a serem contados no referido exame, bem como, somado a diversos fatores como gravidez gemelar, posição dos bebês, sobreposição dos membros, volume de líquido, sobrepeso da gestante, entre outros, dificultam ou tornam praticamente impossível a constatação de 100% de informações precisas acerca de cada um dos
bebês.Pois
bem. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do
Juízo.

Resta
evidente e incontestável a necessidade de realização de perícia, elaborada com todas as formalidades legais, para avaliar se houve falha na realização do exame, bem como se as normas técnicas foram devidamente
utilizadas.

Sendo
impossível ser comprovado apenas com as provas dos autos e ainda com
testemunhas.

A
propósito, tal matéria exige-se, necessariamente, dilação probatória capaz de tornar a prova a ser produzida, pericial, complexa a este singelo juizado especial, motivo pelo qual se mostra inadequada a via
eleita.

A
rigor, resta patente a complexidade da demanda, causando a impossibilidade do processamento do feito nos Juizados Especiais, uma vez que violaria as diretrizes de celeridade e simplicidade previstas nas Leis 9.099/95.Dessa forma, não se vislumbra a continuidade do procedimento sem que haja o desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que tal medida é indispensável para fins de abertura de oportunidade de defesa para as partes, não se mostrando suficiente apenas a realização de audiência de instrução, a fim de ser formar uma opinião justa e segura sobre a
lide.

O
art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, dispõe que: "extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a
conciliação."Registre
-se que a incompetência absoluta pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.º do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem
pública.

Nesse

sentido:

RECURSO
INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INDEFERIMENTO POR NÃO ATENDER À DETERMINAÇÃO DE JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO EM CONTESTAÇÃO – GRAVAÇÃO NÃO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO – MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA POR FUNDAMENTO DIVERSO. A determinação para apresentação de comprovante de residência no nome da parte Reclamante não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial. Os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, de modo que
a
ausência de comprovante de endereço em nome da parte Reclamante não resulta no indeferimento da inicial. Por outro lado, havendo a juntada de áudio, porém, não sendo reconhecida a contratação, imperiosa a necessidade de realização de perícia em áudio, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais. Portanto, deve ser mantida
a
extinção do feito por outro fundamento, qual seja, incompetência do juizado frente à complexidade da causa. (N.U 1000959-94.2021.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2022, publicado no DJE 22/07/2022)Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando que, aquelas causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da questão, estariam subtraídas ao seu alcance.

Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em consideração não o direito material discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito
material”.

Dessa
forma, concluo por incompetente o Juizado Especial para processar e julgar a lide, ante a necessidade dos fatos controvertidos serem submetidos a exame pericial, desarmônico com o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.099/95.Ante o exposto, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento de mérito, nos termos do que dispõe o inc. II do art. 51 da lei n.º 9.099/95, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil.Sem
custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).É o projeto de sentença que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei.

Homologada, intimem-se as partes. Claire Aparecida Maciel Silva

Juíza Leiga Vistos
etc.

Homologo
por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma do art. 40 da Lei 9.099/
95.

Com
o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de
estilo.

Publique
-se. Intimem-se. Cumpra-
se.

Cumpra
-se, expedindo o
necessário.

Às
providências. Diego Hartmann

Juiz de
Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
a
questão relativa à

competência

do Juizado Especial
para
processar
e
julgar o feito
, postulando, ainda, o julgamento do mérito
.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
No caso concreto,
o
objeto

investigado

consiste

em
: a)
desvendar
se era
possível
a
detecção
de
má

formação

congênita
(
nascimento
de
bebê

sem
o
pé

direito
)
nos

exames
de
ultrassom

realizados
;
e b)
se a
detecção
no
exame

pré
-natal
poderia

diminuir
a
dor
e
sofrimento
dos
envolvidos
. Portanto
,
é

indispensável
a
produção
de
prova

pericial

médica
,
afastando
-se a
competência
dos
Juizados

Especiais
.
O juízo singular bem elucidou a questão, consoante se infere do seguinte trecho da sentença objurgada:
“
Resta evidente e incontestável a necessidade de realização de perícia, elaborada com todas as formalidades legais, para avaliar se houve falha na realização do exame, bem como se as normas técnicas foram devidamente utilizadas. Sendo impossível ser comprovado apenas com as provas dos autos e ainda com testemunhas. A propósito, tal matéria exige-se, necessariamente, dilação probatória capaz de tornar a prova a ser produzida, pericial, complexa a este singelo juizado especial, motivo pelo qual se mostra inadequada a via eleita.”

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024